Tribunal: CARF
Processo: 12893.720198/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12893.720198/2013-46
ACÓRDÃO
3302-015.403 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/12/2013
EMBARGOS INOMINADOS.
Sendo identificado erro material ou lapso manifesto na decisão
embargada, os embargos devem ser acolhidos e o vício deve ser sanado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, por entenderem existente o erro
material indicado, para corrigi-lo através da alteração do teor da Resolução, nos termos do voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto Integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo foi julgado na sistemática de repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido
na
Resolução
no
3302-002.282,
prolatada
no
julgamento
do
processo
13851.721351/2012-21, paradigma ao qual foi vinculado, cuja decisão foi a seguinte:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.403 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.720198/2013-46
2
“Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
sobrestar este processo no CARF para que sejam juntadas as decisões definitivas
dos processos no 13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, quando o
presente processo deverá retornar para a continuidade do julgamento.”
Ocorre que o processo de crédito vinculado a este repetitivo é distinto dos
processos vinculados ao paradigma. Conforme o Acórdão de Impugnação no 06-61.441 (e-fl. 144),
o processo de crédito vinculado a este é o de no 13851.901890/2011-61.
Nesse contexto, o presidente da Turma 3302 apresentou Embargos Inominados
para correção de erro material, conforme Despacho de Admissibilidade à fl. 199, visando a
substituir os números dos processos de crédito vinculados ao paradigma pelo acima mencionado,
vinculado a este repetitivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Os Embargos são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Conforme se depreende do relatório, o erro material é manifesto, decorrente do
fato dos processos terem sido julgados sob a sistemática de processos paradigma e repetitivos.
Voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados, por entender existente o
erro material indicado, para corrigi-lo através da alteração do teor da Resolução, passando a
constar o que se segue:
“Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar este processo

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.403 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.720198/2013-46
3
no CARF para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 13851.901890/2011-61, quando
o presente processo deverá retornar para a continuidade do julgamento.”

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares